Tribunal: TJES
Processo: 5018373-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018373-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI QUIRINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018373-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: IRACI QUIRINO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IRACI QUIRINO DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 17020008) que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação movida contra o BANCO PAN S.A. A causa de pedir fundamenta-se na alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado nº 787052736-8, sustentando a recorrente que sua intenção era aderir a um empréstimo consignado tradicional e que não foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado, o que teria resultado em descontos mensais em seu benefício previdenciário para amortização de uma dívida que alega ser impagável.

A sentença recorrida afastou a tese de vício, ao considerar que a instituição financeira cumpriu seu dever de informação, tendo em vista a existência de contrato digitalmente assinado, com cláusulas claras sobre a operação de cartão de crédito consignado.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da decisão, insistindo na tese de falha no dever de informação e de erro substancial quanto ao negócio jurídico celebrado, pugnando pela anulação do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

É o breve relatório

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se houve, no caso concreto, vício de consentimento por parte da consumidora, decorrente de suposta falha no dever de informação da instituição financeira ao ofertar e formalizar contrato de cartão de crédito consignado, quando a intenção da recorrente seria a de contratar um empréstimo consignado tradicional.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença de improcedência não merece reparos.

O conjunto de documentos que formalizaram a operação revela que a instituição financeira se cercou das cautelas necessárias para cumprir seu dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN" e a "Solicitação de Saque" (ID 17020000) são
explícitos ao identificar a natureza do produto
. Mais contundente ainda é o "
Termo de Consentimento Esclarecido"
(ID 17020000, pág. 13), no qual a recorrente declara, de forma expressa, ter sido informada sobre as características do cartão de benefício, sua diferença em relação ao empréstimo consignado e, inclusive, que "existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores". Tal documento, assinado digitalmente, mitiga de forma robusta a alegação de erro ou ignorância sobre o negócio pactuado.

A alegação de que se trata de uma "dívida infinita" também não prospera. A sistemática do cartão de crédito consignado, autorizada pela Lei nº 10.820/2003, prevê o desconto do pagamento mínimo em folha, cabendo ao titular do cartão a responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente via fatura. A opção por não quitar o saldo devedor integralmente acarreta a incidência de encargos e o prolongamento da dívida, mas não torna o contrato, por si só, ilegal ou abusivo. As faturas juntadas aos autos demonstram com clareza os lançamentos, encargos e o saldo devedor (ID 17019998).

A regularidade da contratação afasta a ocorrência de ato ilícito, sendo, por consequência, improcedentes os pedidos de anulação do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Condeno a recorrente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito